Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702307-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVA PAES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. SAÚDE. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, possível a inversão do ônus da prova ao se constatar a hipossuficiência da parte autora em comprovar o nexo de causalidade das condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento e os danos experimentados. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, incisos I e II, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, §2o, do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp 1314821/SE (Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020) e o AgInt no REsp 1750584/DF (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010